Tribunal: TJSP
Processo: 2168544-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Art. 4o da Lei no 1.060/50 recepcionado pela Constituição Federal de 1988 – Instituto incorporado ao Novo Código de Processo Civil, nos artigos 98 a 102 – Empresa individual – Ficção Jurídica – Exercício pela pessoa física – Confusão patrimonial – Determinação de apresentação de documentos para análise sobre a existência dos requisitos exigidos – Possibilidade –

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Art. 4o da Lei no 1.060/50 recepcionado pela Constituição Federal de 1988 – Instituto incorporado ao Novo Código de Processo Civil, nos artigos 98 a 102 – Empresa individual – Ficção Jurídica – Exercício pela pessoa física – Confusão patrimonial – Determinação de apresentação de documentos para análise sobre a existência dos requisitos exigidos – Possibilidade – Documentos amealhados que infirmam a presunção que existia em benefício da agravante – Fatos que demonstram situação incompatível com a condição de necessitada exigida pela lei – Não preenchimento dos critérios utilizados pela Defensoria Pública para atuação em prol dos necessitados, parâmetro adotado por este Relator – Indeferimento mantido.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2168544-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
FERNANDA SANT ANNA PIROTTA 3520933187 (PRO BABY BRASIL), é
agravado MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168544-19.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2168544-19.2020.8.26.0000
Agravante: Fernanda Sant'Anna Pirotta 3520933187 (Pro Baby Brasil)
Agravada: Mercadopago.com Representações Ltda
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34581)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Art. 4o da Lei no
1.060/50 recepcionado pela Constituição Federal
de 1988 Instituto incorporado ao Novo Código
de Processo Civil, nos artigos 98 a 102

Empresa individual Ficção Jurídica Exercício
pela pessoa física
Confusão patrimonial

Determinação de apresentação de documentos
para análise sobre a existência dos requisitos
exigidos

Possibilidade

Documentos
amealhados que infirmam a presunção que
existia em benefício da agravante
Fatos que
demonstram
situação
incompatível
com
a
condição de necessitada exigida pela lei Não
preenchimento dos critérios utilizados pela
Defensoria Pública para atuação em prol dos
necessitados,
parâmetro
adotado
por
este
Relator Indeferimento mantido.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/08) de instrumento (fls.
09/276) interposto por FERNANDA SANT'ANNA PIROTTA 3520933187 (PRO
BABY BRASIL) contra r. decisão de fls. 273/274, proferida pelo MM. Juiz da 4a
Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto, Dr. Paulo Sérgio Romero
Vicente Rodrigues, que, nos autos da ação de reparação de danos materiais e
morais movida em face de MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES
LTDA, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça requerido pela agravante.
Sustenta a agravante fazer jus ao benefício.
Discorre sobre os fatos, em especial sobre a retenção indevida de valores por
parte da agravada, prejudicando sua atividade profissional, desenvolvida
exclusivamente por meio da plataforma digital das agravadas. Nega tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168544-19.2020.8.26.0000 -Voto no
3
condições de custear o processo momentaneamente. Entende preenchidos os
requisitos para a concessão da gratuidade da justiça ou diferimento do
recolhimento das custas ao final. Transcreve precedentes. Postula a
concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Concedido o efeito suspensivo.
Dispensada a apresentação de contraminuta, pois a
agravada não foi citada.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em seus artigos 98 e seguintes, o Novo Código de
Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça.
Do teor dos preceitos, vê-se que o Novo Código de
Processo
Civil,
assim
como
a
lei
1.060/1.950,
recepcionada
constitucionalmente, exigiu como condição para o exercício do benefício, tão-
somente, a situação de necessitado e a afirmação disto.
Entretanto, não estabeleceu o requisito de forma
desmedida, pois registrou que a presunção dessa condição é relativa,
admitindo prova contrária.
Não há como se desconsiderar tratar-se a empresa
individual de ficção jurídica, pois efetivamente exercida pelo empresário
individual, pessoa física, ANTONIO VICENTE SILVA FERREIRA, que
responde com todo o seu patrimônio pelas obrigações assumidas pela
empresa, em evidente confusão.
J. X. Carvalho de Mendonça afirma: "usando uma
firma para exercer o comércio o seu nome civil para atos civis, o comerciante,
pessoa natural, não se investe de dupla personalidade, por outra, não há duas
personalidades, uma civil e outra comercial". (...) "As obrigações contraídas
sob a firma comercial ligam a pessoa civil do comerciante e vice-versa"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168544-19.2020.8.26.0000 -Voto no
4
(“Tratado de Direito Comercial Brasileiro”, Ed. Freitas Bastos, Rio, 1957, 6a
Ed., Vol ll, livro I, n. 193, p 166/167).
Rubens
Requião
ensina
que:
"A
firma
do
comerciante singular gera um círculo mais estreito que o nome civil, pois
designa simplesmente o sujeito que exerce a profissão mercantil. Existe essa
separação abstrata embora os dois nomes se apliquem à mesma
individualidade. Se, em sentido particular, uma é o desenvolvimento da outra,
é, porém, o mesmo homem, que vive ao mesmo tempo a vida civil e a vida
comercial.” (“Tratado de Direito Comercial Brasileiro”, 3a Ed., v. 11/66).
Este Relator tem adotado como parâmetro para a
concessão do benefício da justiça gratuita os mesmos aplicados pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo para o atendimento (cf.
Deliberação do Conselho Superior da Defensoria Pública no 89, de 8.8.2008,
consolidada): auferir renda familiar mensal em quantia inferior ou equivalente a
três salários mínimos, não ser proprietário de bens móveis ou imóveis cujos
valores ultrapassem quantia equivalente a 5 mil UFESP's e não possuir
recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valores superiores a
12 salários mínimos.
A Constituição Federal estabeleceu em seu artigo
5o, inciso LXXIV, como direito fundamental que: “O Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".
Sobre a forma de demonstração da insuficiência de
recursos, dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil de 2015: “A pessoa
natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça na forma da lei”.
Diz ainda o artigo 99 do Código de Processo Civil de
2015: “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial,
na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168544-19.2020.8.26.0000 -Voto no
5
recurso”.
Para o indeferimento, prevê o §2o do artigo 99 do
Código de Processo Civil que: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
Por sua vez, no § 3o, também do artigo 99 do
Código de Processo Civil, diz: “Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Do teor dos preceitos, vê-se que o Novo Código de
Processo Civil exige como condição para o exercício do benefício, tão-
somente, a situação de necessitado e a afirmação disto. Entretanto, não
estabelece o requisito de forma desmedida, registra que a presunção dessa
condição é relativa, tanto assim que admite prova contrária.
Assim,
reconheço
possível
ao
Magistrado
a
determinação de reunião pela parte interessada de elementos comprobatórios
de sua condição de necessitado, incluídos os documentos listados às fls. 243:
“cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda
mensal, e de eventual cônjuge; cópia dos extratos bancários de contas de
titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; cópia dos extratos
de cartão de crédito, dos últimos três meses; cópia da última declaração do
imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal”.
Diante dessa determinação, emendou a agravante a
petição inicial às fls. 244/272, trazendo aos autos diversos documentos, quais
sejam: cópia de sua declaração de renda de 2020/2019 (pessoa física), cópias
de sua carteira profissional, faturas de cartão de crédito e extratos bancários,
todos relativos à sua pessoa.
No entanto, esses elementos dos autos são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168544-19.2020.8.26.0000 -Voto no
6
suficientes para infirmar a presunção que militava em favor da agravada.
Isso porque, além da atividade profissional que deu
ensejo à propositura da presente ação (empreendedora individual), a
agravante também exerce a profissão de enfermeira, comprovada pela
informação registrada em carteira profissional.
Além disso, da declaração de renda de fls. 245/253
consta expressamente que a agravante, enquanto pessoa física, se identifica
como enfermeira (fls. 245), auferindo renda anual de R$ 63.614,15 em 2019, o
que significa renda superior a R$ 5.000,00 mensais. Não bastasse isso,
declara rendimentos de sua atividade empresarial, no valor de R$ 4.378,03.
Também consta dessa declaração possuir imóvel
financiado em seu nome, veículo ano 2016, além de conta bancária junto ao
Banco do Brasil e ser cotista de consórcio junto ao Banco Itaú.
De seus extratos bancários junto ao Banco
Santander (fls. 263/272), consta que no ano de 2020 a agravante transfere
mensalmente da conta de sua empresa individual para a de pessoa física
mensalmente valores em torno de R$ 3.352,00. Constam ainda transferências
mensais a título de “TED Conta Salário” no valor de R$ 4.439,84 de março a
junho.
Ainda, não obstante a determinação judicial de
juntada de documentos relativos a eventual cônjuge, a agravante nada trouxe
aos autos principais, tampouco reuniu ao presente instrumento.
Entretanto, consta da sua declaração de renda às
fls. 245 possuir cônjuge, informando seu CPF, sem qualquer informação a
respeito de sua renda mensal, assim como extratos bancários.
Assim, em números absolutos, analisados os
documentos reunidos, não há como reconhecer seja a agravante pessoa
hipossuficiente economicamente, especialmente se considerado o quadro da
maioria da população de nosso país.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168544-19.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Em
que
pese
a
argumentação
quanto
às
dificuldades envolvendo a atividade da empresa individual discutida nos autos,
os documentos reunidos desconstituíram a presunção que havia em seu favor
da agravante.
Pelo
exposto,
nego
provimento
ao
recurso,
mantendo a r. decisão na íntegra.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator